Tribunal: TJES
Processo: 5001897-61.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001897-61.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MATEUS JOSE DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em concurso formal (art. 70) e mediante conexão instrumental (art. 73, parte final), além dos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003. O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria e excesso de linguagem na decisão de pronúncia. O Juízo de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, com possível violação ao princípio da imparcialidade dos jurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a demonstração incontroversa da responsabilidade penal, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

4. A sentença recorrida fundamenta a existência da materialidade com base em diversos elementos probatórios constantes nos autos, como boletim de ocorrência, laudos periciais e autos de apreensão, todos regularmente produzidos sob o crivo do contraditório.

5. Os indícios de autoria foram reconhecidos a partir dos depoimentos de vítimas, testemunhas e policiais militares, os quais confirmam a participação do recorrente nos fatos delituosos, inclusive com o reconhecimento direto da arma utilizada e de sua ação no momento do crime.

6. A alegação de excesso de linguagem não se sustenta, uma vez que o magistrado limitou-se a relatar os elementos de prova que embasam a admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado, em conformidade com o art. 413 do CPP.

7. O conteúdo da decisão de pronúncia está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, respeitando a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza sobre os fatos.

2. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a transcrever e analisar provas para fundamentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 73 (parte final), 413; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.128.806/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 763.428/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001897-61.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MATEUS JOSÉ DE MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MATEUS JOSÉ DE MORAES
em face da r. sentença de ID 41636087 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos da ação penal, o pronunciou pela suposta prática do crime do art. 121, §2°, incisos II, III, IV c/c art. 14, inciso II (contra duas vítimas), na forma dos arts. 70 c/c 73 (parte final), todos do Código Penal; e arts. 14 e 15 da Lei n° 10.826/03.

Em suas razões (ID 44929844, dos autos de origem), sustenta o recorrente que
(i)
deve ser impronunciado diante da ausência de indícios suficientes de sua autoria;
(i
i
)
houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, eis que o Juízo de primeiro grau procedeu ao exame direto das provas e fundamentos do processo.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 42881764 dos autos de origem).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 47626916 dos autos de origem) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15068596) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (p. 79/85 de ID 13065710) que:

[...] No dia 26 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 01h30mins, na Rua Horácio Brabosa Alves, Bairro Guriri, São Mateus-ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão e de esforços e união de desígnios com autor não identificado, com
animus necandi
com emprego de arma de fogo, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos e utilizando meio que gerou perigo comum, tentou matar MATHEUS BERNARDO SOARES SENA e JULIANA PERÓVANI DOMINGOS, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, qual seja, a pronta reação da vítima MATHEUS BERNARDO SO4RES SENA, que resistiu à autuação segurando a arma de fogo e fugindo em seguida, bem como por adequado atendimento hospitalar aos ofendidos.

Nas circunstâncias de tempo e espaço acima citadas o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, portava arma, acessório e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, uma pistola calibre 380, marca Taurus, semiautomática, no de série KSH93408, com capacidade para 01 cartucho na câmara + 19 cartuchos no carregador, com carregador, municiada com 16 (dezesseis) cartuchos, conforme auto de apreensão (fl. 31) e laudo (fl. 60-64)

Na mesma data, horário e local, de forma voluntária, livre e consciente, o denunciado, em comunhão de esforços e união de desígnios com autor não identificado nos autos, disparou arma de fogo 'em via pública.

Segundo apurado, na noite do dia 26 de fevereiro de 2022, durante festividade carnavalesca, MATEUS JOSÉ DIAS DE MORAES e MATHEUS BERNARDO SOARES SENA se esbarram em via pública. Em decorrência, se desentenderam, tendo o denunciado, na ocasião, sacado a arma de fogo, mas, diante da reação deste, que disse "mete o pé", ele foi embora.

Momentos depois o denunciado retornou, agora acompanhado de agente delituoso não identificado nos autos. Nessas circunstâncias, ambos os agressores sacaram arma de fogo e apontaram para o ofendido. MATEUS JOSÉ puxou o gatilho para efetuar disparos contra a vítima, todavia, a arma falhou, tendo MATHEUS BERNARDO SOARES SENA reagido e segurado a arma de fogo. O denunciado puxou o gatilho novamente, conseguindo efetuar disparos.

Em decorrência, MATHEUS BERNARDO SOARES SENA foi atingido na mão e na perna, tendo o projétil transfixado sua mão e coxa direita (fl. 13). JULIANA PEROVANI DOMINGOS, que estava nas proximidades, foi atingida na região das costas, causando-lhe grave lesão medular (fl. 39).

Após a execução do crime, os autores empreenderam fuga. Nas proximidades do estabelecimento comercial "Capitão Cervejaria" eles realizaram disparos de arma de fogo para cima.

A Polícia Militar foi acionada e, mediante indicações de populares, identificaram MATEUS JOSÉ e iniciaram perseguição a ele. Em determinado momento, ele dispensou a arma de fogo, sendo alcançado em seguida.

A arma de fogo dispensada pelo denunciado foi apreendida, tratando-se de uma pistola calibre .380, marca Taurus, semiautomática, n° de série KSH93408, com capacidade para 01 cartucho na câmara + 19 cartuchos no carregador, municiada com 16 (dezesseis) cartuchos.

O crime foi praticado por motive fútil, uma vez que perpetrado em razão de mera esbarrada durante evento festivo.

O delito foi praticado também mediante circunstância que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, pois MATHEUS BERNARDO SOARES SENA foi atacado, em pleno evento festivo, de forma inesperada; por agentes em superioridade numérica, ambos portando armas de fogo.

Além disso, foi utilizado meio que resultou em perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo ocorreram em via pública, em horário e local com grande aglomeração de pessoas.

Instruem o caderno investigativo: BU 47145400; documentos médicos referentes ao atendimento a MATHEUS BERNARDO SOARES SENA; auto de apreensão (fI. 21); auto de constatação de eficiência de arma de fogo (f1. 22); laudo médico de JULIANA PEROVANI DOMINGOS; autos de reconhecimento (fls. 55-56/70-71); laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 60-64). [...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II, III, IV c/c art. 14, inciso II (contra duas vítimas), na forma dos arts. 70 c/c 73 (parte final), todos do Código Penal; e arts. 14 e 15 da Lei n° 10.826/03.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a
(i)
no e Boletim Unificado às fls. 09/11;
(i
i
)
Auto de apreensão n ° 2090.3.01238/2022 à fl. 26;
(i
ii
)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 27;
(i
v
)
Laudo Prontuário da vítima Juliana à fl. 44;
(
v
)
Laudo Pericial de Exame de Balística às fls. 65/70;
(
vi
)
Laudo Médico e de Lesões Corporais da vítima Juliana às fls. 143/145.

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo (mídia de pág. 8 do ID 13065710), vejamos os trechos colacionados em sentença:

Perante o juízo, a vítima Juliana Perovani Domingos
disse que é estudante de psicologia; que saiu de Vila Velha para passar o carnaval em São Mateus e chegou aqui por volta de 15h00; que 22h00 foi para o centro de Guriri e foi comer com um amigo; que pegou uma bebida e terminou um copo; [...] que até então não tinha visto o Mateus Bernardo; que se recorda que estava de costas na calçada e ao virar viu que tinha um indivíduo com uma arma na cabeça do Mateus Bernardo; que ficou paralisada com aquilo; que começou a confusão e todos correram e gritarem; que era muita gente; que a Pietra puxou a depoente e correram; que foi atingida na esquina; que sentiu a altura do tiro e já não sentia as pernas; que foram mais tiros; que o cara deu dois tiros na cabeça dele que mascaram; que a terceira bala o Mateus Bernardo colocou a mão na frente e uma bala pegou na cintura e outra pegou na depoente; que o Mateus vítima já sabia de toda a situação pois já estava sendo ameaçado antes; que falaram que ele não ia pois estava sendo ameaçado de morte por dívida de droga; que não conhece o réu e nunca viu na vida, apenas ficou sabendo que é de Vila Velha; que confirma o depoimento prestado na fase do inquérito policial, que foi prestado quando a depoente estava no hospital, esclarecendo apenas que não viu eles discutindo, que viu apenas o rapaz muito nervoso, o rapaz negro que estava com a arma na cabeça da vítima; que a depoente perdeu os movimentos da perna esquerda e por isso utiliza cadeira de rodas; que o Mateus Bernardo perguntou se alguém ao redor tinha arma; que tinha muita gente e o local estava lotado; que estava de costas quando viu os fatos e era a noite, tinha iluminação mas era escuro; que não lembra a cor da roupa que o réu estava vestindo; que viu que tinha uma pessoa negra com

arma na cabeça do Mateus; que não está recebendo nenhum auxílio financeiro ou médico; que não sabe quem é a pessoa que apontou a arma no Mateus; que no dia dos fatos estavam presentes os amigos da depoente Warles Bozani, Pietra, Caio Vinícius, João Vitor, Isabela, Arthur; que o João Vitor Nogueira viu os disparos; Que na época recebia aproximadamente R$ 2.500,00 por mês como freelancer; que teve despesas médicas e com medicamentos pois seu plano de saúde não cobre os atendimentos em São Mateus.

Perante o juízo, a vítima Matheus Bernardo Soares Sena disse
que prestou depoimento na delegacia na época dos fatos; que estava no centro com alguns amigos e já estava indo embora; que assim que parou esse rapaz Mateus José veio na sua direção e esbarrou no depoente e arrancou uma arma; que ele foi embora e alguns minutos depois voltou com outro rapaz; que ele retirou a arma e bateu várias vezes no rosto do depoente; que o depoente segurou a arma e ele disparou na mão e na coxa do depoente; que pediu socorro ao se deparar com uma viatura da polícia; que não conhecia o réu; que só os dois estavam armados; que foi o Mateus que bateu a arma no rosto e no olho do depoente; que não se lembra se o outro rapaz colocou a arma na cabeça do depoente; que o depoente foi alvejado duas vezes; que reconheceu o réu como sendo o atirador quando foi prestar o depoimento na delegacia após ser atendido no hospital; que o réu Mateus estava com coldre; que a arma era prata; que teve problemas nos olhos e nas mãos e às vezes sente bastante dor nas pernas; que nunca foi ameaçado; que acredita que a vítima Juliana culpa o depoente pelo ocorrido; que estava no local não tinha nem trinta minutos e estava indo para casa; que não se recorda do horário mas foi de madrugada; que no dia trabalhou no lava jato no centro de Guriri; que saiu do trabalho até aproximadamente 20h30 e foi para casa; que antes dos fatos encontrou com seus amigos Rômulo, Diego, Artur; que o depoente não foi ameaçado por questões ligadas ao tráfico; que mora em Guriri há aproximadamente 20 (vinte) anos; que atualmente trabalha com manutenção em uma empresa que não fica aqui em São Mateus; que o depoente é conhecido como Japonês; João Nogueira estava próximo dos fatos.

Sob o crivo do contraditório, o informante Warlles Botanizi Silva disse
que Juliano e Pietra estavam conversando; que o Mateus estava discutindo com dois rapazes na rua até que um dos dois sacou uma arma e apontou para ele, e o segundo também sacou uma arma; que Mateus efetuou dois disparos mas não saiu; que o depoente correu e escutou dois disparos [...] que a Juliana estava baleada no chão e a Pietra tentando ajudá-la; [...] que escutou o barulho da arma falhando duas vezes e correu; que a arma estava apontada para a cabeça do Mateus; que tinha outro rapaz negro; que ambos estavam com armas, sendo uma arma cromada com o Mateus José e o outro com uma arma preta; que na delegacia fez o reconhecimento do réu Mateus José e da arma que viu; que a rua estava com bastante gente; que não viu a vítima Mateus Bernardo com arma; que Mateus Bernardo tentou entrar em luta corporal e acabou levando um tiro; que conhecia a aparência do Mateus José da rua; que confirma o depoimento de fl. 58; que acredita que a vítima Juliana culpa Matheus Bernardo pelo ocorrido; que conhecia Mateus Sena de vista; que falou na delegacia que acredita que Mateus Sena tem envolvimento com o tráfico porque já presenciou ele fazendo uso de drogas; que não presenciou o início da discussão; que o outro rapaz estava de perfil e tinha estatura média, magro, não tinha barba; que esse indivíduo foi o primeiro a sacar arma e depois o Mateus José sacou arma e apontou contra Mateus Sena.

Perante o juízo, a testemunha Policial Militar Jander Rodrigues Pereira disse
que foi possível ver a correria das pessoas que ali se encontravam; que foi possível visualizar o indivíduo com a arma em punho e quando ele avistou os policiais começou a correr; que aproximadamente 50 metros à frente ele dispensou a arma e se jogou no chão, sendo então feita a sua condução ao DPJ; que tinha muita gente no local; que (os policiais) escutaram disparos e ao se aproximarem escutaram mais um barulho de disparo e começou a aglomeração a dispersar; que de longe viram uma mulher caída no chão; que durante a confecção do B.U a outra equipe que acompanhou até o hospital informou que a vítima foi informada pelo médico que poderia ficar cadeirante e apareceu outra vítima, pelo que se recorda, com disparo na mão; que confirma o depoimento prestado na Delegacia; que ele dispensou a arma e ficou com um coldre; que deu para ver o Matheus correndo com a arma de fogo; que perguntado à testemunha se reconhece o réu nessa audiência como sendo a pessoa que foi vista correndo com a arma em punho e se jogando no chão e que foi detida, respondeu afirmativamente.

Sob o crivo do contraditório, o informante Vitor Nogueira dos Santos disse
que tinha acabado de chegar no local e encontrou a Juliana e amigos; que chegou no centro com o pessoal e voltou; quando voltou tinha começado uma confusão com o Matheus; que o réu tinha saído e voltado com uma arma; que os dois Matheus estavam discutindo; que o Matheus Bernardo foi discutir com o réu; que o réu tirou a arma da cintura para atirar no Matheus Bernardo; que Matheus Bernardo segurou com a mão e foram feitos disparos; que começaram a correr; que depois ouviu um grito da Pietra pedindo ajuda para a Juliana que tomou um tiro de bala perdida na coluna; que o réu Matheus correu para a esquina e voltou quando a polícia estava

chegando e tentou correr, jogou a arma pra cima e se entregou; que ele fez os disparos, correu para a esquina, voltou e a polícia veio e “se trombaram de frente” e ele tentou correr, jogou a arma pra cima e foi pego na hora; que a vítima Matheus Sena teve a possibilidade de evitar tudo isso aí; que Matheus Sena não tinha arma não; que confirma o depoimento prestado na Delegacia; que confirma que reconheceu a foto da arma (fl. 30) na Delegacia; que tinha um rapaz perto do réu; que não conseguiu ver com clareza se o outro rapaz estava armado; que deu pra ver claramente o réu com a arma; que a Juliana está sem movimento das pernas, andando de cadeira de rodas há mais de um ano; que Juliana ficou com muitos problemas psicológicos e passou por depressão; que na época a Juliana estava cursando faculdade e hoje continua na faculdade.

Perante o juízo, a informante Tayná Rodrigues da Silva disse
que sabe que o Matheus está preso porque foi acusado de tentar ferir alguém; que a depoente também estava na festa do carnaval em Guriri; que chegou na sexta-feira em Guriri; que a única coisa que viu foi um homem dando um tapa no rosto dele (réu); que a depoente estava um pouco afastada; que ele era alto, branco e estava sem camisa; que era uma pessoa forte; que

estava muito cheio, muita gente; que a depoente estava distante de a uns 100 metros; que dava para ver; que não conseguiu ver se a pessoa que deu um tapa no réu estava armada.

Sob o crivo do contraditório, a informante Izabela Carvalho Ribeiro disse
que aconteceu uma confusão e um rapaz tinha batido no Mateus e aconteceu a situação toda; que a depoente estava próximo e viu quando o rapaz deu um tapa no rosto do Mateus; que era um cara mais gordo; que era branco; que só viu o desespero na hora, muita gente correndo, o Mateus correndo;
que o som estava alto; que presenciou os policiais prendendo Mateus; que a depoente foi ao DPJ; que não conhece esse rapaz branco; que não viu ele (réu) armado; que não lembra mais pois tinha bebido.

A tese defensiva de "ausência de conteúdo probatório suficiente" é rechaçada pela própria natureza da fase de pronúncia. O juízo de pronúncia não exige prova cabal da autoria, mas apenas indícios suficientes. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
" (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 26/6/2015.)

Verifica-se nos autos, pois, que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
empregado.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau
,
ao pronunciar o réu, registrou:
“
verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a descrição contida na denúncia, havendo indícios suficientes da autoria atribuída ao réu. Diante desse contexto, nesta fase de admissibilidade, não deve ser retirado dos jurados a possibilidade de decidir por eventual condenação ou absolvição do acusado
.”

E a despeito da sentença ter transcrito as provas testemunhais, não prospera a tese de excesso de linguagem de que o magistrado "
extrapolou os limites da imputação formal, tecendo considerações acerca da culpabilidade do ACUSADO, violando o princípio da presunção de inocência
".

Isso porque a linguagem empregada na decisão e a transcrição dos depoimentos testemunhais apenas reverberam o conteúdo do art. 413 do CPP, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”.

Nessa linha de intelecção, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri”
(STJ, AgRg no HC nº 763.428/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Assim, observa-se que o Juiz de primeiro grau proferiu a decisão em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do réu quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia, não havendo que se falar em excesso de linguagem.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turmo, J. 08.02.2022)

Por fim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021)

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.